Tribunal: TJSP
Processo: 1018961-02.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ção do preparo em valor insuficiente. Deserção configurada. Incognoscibilidade do recurso que se impõe.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1018961-02.2019.8.26.0003; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2020; Data de Registro: 29/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Alfredo Attié

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/08/2020

Data de publicação:

29/08/2020

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Ausência de recolhimento integral do pertinente preparo quando da interposição recursal. Intimação da parte recorrente para regularização do ato, nos expressos termos do art. 1.007, §2.o, do CPC. Complementação do preparo em valor insuficiente. Deserção configurada. Incognoscibilidade do recurso que se impõe.
RECURSO NÃO

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Ausência de recolhimento integral do pertinente preparo quando da interposição recursal. Intimação da parte recorrente para regularização do ato, nos expressos termos do art. 1.007, §2.o, do CPC. Complementação do preparo em valor insuficiente. Deserção configurada. Incognoscibilidade do recurso que se impõe.
RECURSO NÃO CONHECIDO.